Tribunal: STF
Processo: Rcl 78582
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Eduardo José de Santana Neto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região (Processo 0000053-66.2024.5.13.0029), que teria, em tese, violado o entendimento firmado por esta CORTE nos autos da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, ADPF 501, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, bem como no julgamento do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “O Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região ao julgar a reclamação trabalhista nº 0000053-66.2024.5.13.0029, reconheceu a fraude no contrato de prestação de serviços celebrado entre as partes, considerando a relação como sendo de "pejotização" e, consequentemente, reconheceu a existência de vínculo de emprego entre a reclamante e o reclamado, no período de 01.03.2017 a 31.01.2022.



    Em suas razões recursais, a parte ré alegou que a reclamante foi contratada inicialmente como cuidadora de sua mãe e, posteriormente, em 2018, optou por abrir um MEI, o que, conforme explicado a ela, afastaria a hipótese de vínculo empregatício. 



    Entretanto, a decisão proferida contradiz as teses firmadas pelo Supremo Tribunal Federal, que reconheceu a licitude de modalidades de prestação de serviços, como a terceirização, o trabalho autônomo e as relações que não necessitam seguir os parâmetros da CLT, desde que a realidade da relação de trabalho esteja condizente com os fatos. A decisão também ignora as orientações sobre a ‘pejotização’, com base na primazia da realidade. 



    […]



    O fato é que, após o despedimento formal da reclamante, em janeiro de 2018, a relação estabelecida entre as partes passou a se desenvolver de maneira impessoal e eventual. 



    O valor da condenação atualmente supera os R$131.882,81 (cento e trinta e um mil, oitocentos e oitenta e dois reais e oitenta e um centavos), que para o aqui reclamante, seria um prejuízo financeiro irreversível caso a condenação seja mantida sob o manto de violações das teses firmadas pelo Supremo Tribunal Federal.



    […]



    Ao assim decidir, o Tribunal Regional equipara automaticamente a prestação de serviços como MEI à fraude trabalhista (pejotização), desconsiderando as orientações da Corte Suprema, que estabelecem como legítima a contratação de trabalhadores autônomos ou pessoas jurídicas, inclusive para atividades-fim, desde que respeitados os limites legais. 



    Ou seja, a presunção de fraude baseada unicamente na formalização da prestação de serviços por meio de MEI configura hipótese expressamente afastada pelo STF ao firmar tese de repercussão geral no Tema 725. A análise da relação jurídica deve considerar elementos objetivos e não presunções generalizadas, sob pena de se inviabilizar a própria aplicação do entendimento vinculante.



    […]



    Ainda que se admita, apenas por argumentação, a existência de vínculo empregatício entre as partes, não há que se falar em responsabilidade deste, agora reclamante, pelos eventuais créditos trabalhistas pleiteados nos autos. 



    Isso porque, conforme entendimento consolidado do Tribunal Superior do Trabalho, a simples relação de parentesco não tem o condão de transferir obrigações trabalhistas, tampouco de constituir responsabilidade solidária ou subsidiária.



    […]



    O autor, portanto, não é parte da relação jurídica que deu origem aos pedidos formulados na Reclamação Trabalhista. Sua inclusão no polo passivo ocorreu exclusivamente com base na sua condição de filho da idosa, o que não se presta, por si só, a gerar qualquer obrigação trabalhista, nos termos do ordenamento jurídico vigente”.



    Ao final, no mérito, requer “seja reconhecida a violação aos precedentes do Supremo Tribunal Federal e, por conseguinte, cassada a decisão impugnada, com a consequente reforma do julgado para afastar o reconhecimento do vínculo empregatício e suas consequências. Subsidiariamente, requer-se o afastamento de qualquer responsabilidade solidária ou subsidiária, uma vez ausentes os requisitos legais para tanto, não havendo nos autos qualquer elemento que demonstre a participação do Reclamado na contratação, no comando, na gestão ou no benefício da prestação dos serviços”.



    É o relatório. Decido. 



    DEFIRO a gratuidade de justiça, pois não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o parágrafo 3º do art. 99 do CPC. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...) 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Sem razão a parte reclamante.



    Da análise dos autos, não é possível constatar qualquer violação aos paradigmas debatidos.



    No acórdão reclamado, as razões de decidir não estão na ilegalidade em si de contratos civis, por sua natureza, frente à legislação trabalhista, mas, sim, na existência de efetivo vínculo empregatício no caso concreto, diante da continuidade da relação de trabalho, com base na análise da prova produzida, conforme assim destacado no acórdão reclamado:



    “Alega a reclamante, na exordial, que trabalhou em favor da família do reclamado desde março/2017, tendo sua carteira anotada em 01.06.2017, na função de cuidadora de idosos. 



    Relata que ‘em janeiro de 2018, a reclamante foi surpreendida com a notícia que a sua carteira passaria pela baixa da assinatura e encerramento do vínculo empregatício, o que a deixou bastante reflexiva e até mesmo confusa, visto que mesmo com a baixa na carteira, a reclamante seguiu desenvolvendo o seu labor com a mesma jornada de trabalho e atividades com a Sra. Raimunda de Medeiros’. 



    Acrescenta, ainda, que ’Em janeiro de 2020, após uma reunião com os empregados para a comunicação da mudança na forma de contratação dos cuidadores, por orientação do Reclamado, o contador da família, o Sr. Tadeu, ficou na responsabilidade de proceder com a abertura e administração do MEI. No dia 21 de janeiro de 2020 um novo contrato de trabalho foi assinado, com vigência de 24 meses, e desde então o trabalho seguiu sendo realizado na forma como sempre o fez, prestando todo o cuidado necessário ao bom andamento da qualidade de saúde e cuidado da Sra. Raimunda Menezes até que em janeiro de 2022, houve o encerramento das atividades (...)’.



    […]



     Na situação sob exame, observa-se que o reclamado não logrou se desincumbir do seu ônus processual, não tendo trazido aos autos nenhuma comprovação no sentido de que, após o despedimento formal da reclamante, em janeiro de 2018, a relação estabelecida entre as partes passou a se desenvolver de maneira impessoal e, ainda, eventualmente. 



    Observa-se que o reclamado conduziu ao processo uma única testemunha, cujo depoimento fora indeferido, em vista da amizade íntima havida entre si e a mesma (ID. 8b937ec). 



    Sucede que, mesmo ouvida como informante, a testemunha conduzida pela ré nada esclareceu sobre a matéria, tendo simplesmente informado ‘que há mais de 5 anos não via a autora trabalhando na casa da Sra. Raimunda’. Por outro lado, curiosamente, a parte ré consigna, em depoimento, ‘que foi explicado à autora que como MEI perderia direitos trabalhistas’. 



    Ora, a referida assertiva revela incongruência no depoimento do reclamado. Isso porque, na mesma oportunidade, o demandado asseverou que ‘entre janeiro de 2018 (baixa na CTPS) e janeiro de 2020 (criação do MEI) a autora não cuidou de sua mãe’. 



    Como, então, a parte ré alertaria a reclamante sobre a suposta perda de direitos trabalhistas, sem que a mesma estivesse trabalhando em proveito da parte ré, inclusive, nos moldes dos art. 2º e 3º, da CLT, à época da criação da MEI? 



    Também a prova documental desconstitui as assertivas trazidas pelo réu, em audiência, havendo diversas notas fiscais de pagamento a ‘prestadora de serviços avulsa’, as quais atestam que a reclamante continuou prestando serviços em favor da parte ré, pelo período em que o reclamado, em audiência, afirmou não ter a autora cuidado de sua mãe (ID. 2f90e62), a saber: ‘entre janeiro de 2018 (baixa na CTPS) e janeiro de 2020 (criação do MEI)’. 



    Portanto, o que se extrai do contexto probatório é que, mesmo após a baixa formal do contrato de trabalho da reclamante, a obreira permaneceu atuando nas mesmas condições de trabalho, em proveito da parte ré, em que pese tenha posteriormente firmado com o reclamado, contrato de prestação de serviços, como microempreendedora individual.  Quanto à alegação da parte ré, no sentido de que não se constitui como ‘responsável pelas obrigações trabalhistas da autora enquanto ela prestava serviços à sua mãe’, bem se vê que todas as notas fiscais e contratos de prestação de serviços juntados ao processo descrevem o reclamado como contratante da autora, evidenciando que o mesmo era quem de fato dirigia a prestação dos serviços da obreira” (eDoc. 4, fls. 262-262)



    Verifica-se, portanto, que a autoridade reclamada não afastou a existência, validade ou eficácia de contrato de prestação de serviços celebrado entre as partes apenas por sua natureza jurídica específica, tampouco declarou a ilegalidade de eventual terceirização ou a inconstitucionalidade de dispositivo legal ou ato normativo do Poder Público em face do texto constitucional. 



    O Tribunal reclamado apenas reconheceu o vínculo empregatício entre as partes com base na análise do acervo probatório existente nos autos, tendo em vista a especificidade dos serviços prestados (cuidadora de idosos) e a continuidade da relação de trabalho entre o ora Reclamante e a parte beneficiária, em favor da genitora do autor.



    Considerando tais premissas, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não ser possível aferir a estrita aderência com os precedentes vinculantes invocados.



    Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (RCL 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, Dje de 26/11/2018; e RCL 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de abril de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente